Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO CAUSADO VÍTIMAS. CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das modalidades das penas restritivas de direito, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

2. Para fixação do valor da prestação pecuniária devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e a extensão do prejuízo causado pelo crime, sem deixar de observar o caráter sancionatório da reprimenda. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Incabível a redução da prestação pecuniária quando se considera o valor arbitrado proporcional e adequado, devendo ser mantido, vez que o valor sugerido pela defesa, um salário mínimo, revela-se insuficiente para garantir o caráter sancionatório da pena.

4. Agravo conhecido e não provido.